Tribunal: TJDFT
Processo: 0008362-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008362-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para pagamento do requisitório de ID: 66243849, nos termos do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR